Tribunal: TJPA
Processo: 0808414-21.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808414-21.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: JASSONIO COSTA LEITE

SUSCITANTE: JUÍZO DE ANAPÚ

AUTORIDADE: REINALDO DOS REIS OLIVEIRA, HILDEGLESIO PEREIRA DOS SANTOS, JOCELIO DA SILVA MORAES

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0808414-21.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANAPU

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ANAPÚ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA

INTERESSADO: JASSONIO COSTA LEITE

ADVOGADO: HELIO LUIS ZECZKOWSKI – OAB/TO 5.708

INTERESSADO: REINALDO DOS REIS OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE LITÍGIO AGRÁRIO OU POR REFORMA AGRÁRIA.

1. Pelo que se infere dos dispositivos normativos reservados à matéria é necessário que a posse cuja proteção se pretenda seja agrária e que verse sobre litígios coletivos rurais. Todavia, em se tratando de outras demandas, inclusive individual, é necessário que haja interesse público para atrair a competência para as Varas Agrária e Meio Ambiente.

2. No caso em tela, verifica-se que se trata de uma demanda possessória, sem interesse estatal, cujo objeto expropriatório não se configura para fins de reforma agrária ou outro interesse de caráter coletivo.

3.

Reconhecida a competência do juízo da Comarca de ANAPÚ, para julgar o feito em comento. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em desprover o Conflito de Competência, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, realizada em ___ de ________ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Alves, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ANAPÚ, e suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, processo nº 0800137-58.2020.8.14.0138 (Proc. nº 0863925-08.2021.8.14.0301) proposta por JASSONIO COSTA LEITE, em face de REINALDO DOS REIS OLIVEIRA, HILDEGLESIO PEREIRA DOS SANTOS, JOCELIO DA SILVA MORAES, E OUTROS OCUPANTES DA ÁREA OCUPADA.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito de Anapu, que se reputou incompetente para processar e julgar o feito, bem como, determinou o envio dos autos ao Juízo da Vara Agraria de Altamira (id. 9901954).

O processo foi redistribuído ao Juízo da Vara Agrária de Altamira que se reputou incompetente para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Anapu (id. 9902070).

O processo foi novamente redistribuído ao Juízo de Anapu, que suscitou o presente Conflito de Competência, fundamentando-se que, a demanda envolve conflito coletivo pela posse ou propriedade da terra rural (ids. 9902081 e 9901954).

Com a remessa dos autos a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

O feito seguiu seu regular trâmite, com determinação exarada para colher a manifestação do Juízo Suscitado. (id. 11000723).

Informações apresentadas pelo Suscitado sob o id. 11336678.

Manifestação do Ministério Público pronunciando-se pelo desprovimento do presente conflito, com a fixação da competência do Juízo da Comarca de Anapú (id. 11405399).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do conflito, em analisar se, a demanda com o pedido de reintegração de posse de área rural, deve ser julgada pela Vara comum de Anapu ou pela Vara Agraria de Anapú.

Pois bem. Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Resolução nº 018/2005-GP do TJE/PA, estabeleceu a competência das Varas Agrárias, para as ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único); o registro público de áreas rurais, consoante a Lei nº 6.015/73, abrangendo tanto a judicial como a administrativa (art. 2º); bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal (art. 3º).

Na hipótese dos autos, não há indícios suficientes que demonstrem ter o imóvel em questão destinação rural. Do conjunto probatório até então formado, percebe-se que a área descrita na exordial é conhecida como “Vila Isabel ou Agrovila do 10”, a qual é um pequeno núcleo urbano-rural do município de Anapu. Dos documentos acostados verifica-se que o Boletim de Ocorrência de

2011 (ID num. 17468172 - Pág. 2) informa que os invasores haviam feito demarcação para lotes de residência; o memorial descritivo (ID 17468182 pgs. 1 a 18) confirma o desmembramento da área para parcelamento urbano quando da realização do acordo com o INCRA no ano de 2011; o BOP de 2016 (ID num.17468180 - Pág. 5) refere-se ao acordo de doação de 100 (cem) terrenos para residências, e, por fim, o BOP referente a presente demanda (ID 17468181), indica o esbulho da área remanescente com 37,6946 ha, cujo memorial descritivo localizo no documento de ID 17468389; e o Inquérito Policial instaurado por Portaria n.º 00562/2020.100012-2 perante a Delegacia de Conflitos Agrários – DECA Altamira para apuração dos fatos.

Além disso, ressalta-se que de todo o histórico feito pelo autor na inicial, nada informa acerca do cumprimento social da posse e/ou propriedade bem como não extrai-se qualquer assertiva que demonstre ter os ocupantes interesse em destinação rural propriamente dita, mas sim para fins de moradia/residencial.

Note-se que a intenção do legislador ao criar uma Vara Agrária foi a de dar soluções às questões que envolvam litígios de interesse pela posse da terra rural e as demais causas em que se evidencie o interesse público pela natureza da lide ou pelas qualidades das partes, objetivando a promoção da paz no campo, de modo que a ausência do interesse público na questão discutida afasta a competência da Vara Especializada.

Assim, incumbe ao Juízo de Direito da Vara de Anapú, a devida instrução e julgamento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, fixando a competência do Juízo de Direito da Vara de Anapú, para processamento e julgamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2023